Tribunal: STJ
Processo: 1002376-31.2020.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712458 - SP(2024/0292701-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA
AGRAVANTE
: NOVA ABC REVESTIMENTO DE CILINDROS LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL QUIRINO DOS SANTOS - SP137124
AGRAVADO
: ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: DAYANE PAULA LIRA SILVA SANTANA - SP362504
RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
INTERPREATAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto aos arts. 14, 39 e 51 do CDC e
pela vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual com tutela de urgência para abstenção de protesto, reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos e da multa por rescisão antecipada, sob o Código de
Defesa do Consumidor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
tornou definitiva a tutela, declarou indevido o protesto e reduziu a multa rescisória
a 10% da somatória das parcelas, observando a proporcionalidade, e fixou a
sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA54043097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bbeba958-6aa3-4d12-9781-0926bc81dfd2

4. A Corte
manteve a sentença por seus próprios fundamentos e negou
a quo
provimento aos recursos. Os embargos de declaração foram acolhidos para anular
o acórdão por contradição e, posteriormente, os embargos foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do

art. 14 do CDC
diante de alegado defeito do serviço de monitoramento eletrônico, com
comunicação tardia de ocorrências; (ii) saber se a multa rescisória exigida
configura vantagem manifestamente excessiva, em afronta ao
V,
art. 39,
do CDC;
e (iii) saber se as cláusulas de rescisão e de multa colocam o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do

art. 51 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da alegada falha na prestação dos serviços e do defeito do serviço, a
luz do
do CDC, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que
art. 14
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A verificação de vantagem manifestamente excessiva na multa rescisória,
vinculada ao
V, do CDC, pressupõe o revolvimento das provas e das
art. 39,
circunstâncias do contrato, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A aferição de desvantagem exagerada nas cláusulas contratuais implica
interpretar cláusulas contratuais e reexaminar fatos e provas, providências
inviáveis em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige reexame de fatos e provas para reconhecer defeito do serviço. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ na discussão sobre vantagem manifestamente excessiva de
multa rescisória. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na avaliação de
desvantagem exagerada de cláusulas de rescisão e multa”.
CDC, arts. 14, 39 e 51; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bbeba958-6aa3-4d12-9781-0926bc81dfd2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bbeba958-6aa3-4d12-9781-0926bc81dfd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712458 - SP (2024/0292701-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA
AGRAVANTE
: NOVA ABC REVESTIMENTO DE CILINDROS LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL QUIRINO DOS SANTOS - SP137124
AGRAVADO
: ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: DAYANE PAULA LIRA SILVA SANTANA - SP362504
RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INTERPREATAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto aos arts. 14, 39 e 51 do CDC e
pela vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual com tutela de urgência para abstenção de protesto, reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos e da multa por rescisão antecipada, sob o Código de
Defesa do Consumidor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
tornou definitiva a tutela, declarou indevido o protesto e reduziu a multa rescisória a
Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

10% da somatória das parcelas, observando a proporcionalidade, e fixou a
sucumbência recíproca.
4. A Corte
manteve a sentença por seus próprios fundamentos e negou
a quo
provimento aos recursos. Os embargos de declaração foram acolhidos para anular o
acórdão por contradição e, posteriormente, os embargos foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do

art. 14 do CDC
diante de alegado defeito do serviço de monitoramento eletrônico, com comunicação
tardia de ocorrências; (ii) saber se a multa rescisória exigida configura vantagem
manifestamente excessiva, em afronta ao
V,
art. 39,
do CDC; e (iii) saber se as
cláusulas de rescisão e de multa colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
nos termos do

art. 51 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise da alegada falha na prestação dos serviços e do defeito do serviço, a luz
do
do CDC, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a
art. 14
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. A verificação de vantagem manifestamente excessiva na multa rescisória,
vinculada ao
V, do CDC, pressupõe o revolvimento das provas e das
art. 39,
circunstâncias do contrato, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A aferição de desvantagem exagerada nas cláusulas contratuais implica interpretar
cláusulas contratuais e reexaminar fatos e provas, providências inviáveis em recurso
especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige reexame de fatos e provas para reconhecer defeito do serviço. 2. Incide a
Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

Súmula n. 7 do STJ na discussão sobre vantagem manifestamente excessiva de multa
rescisória. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na avaliação de desvantagem
exagerada de cláusulas de rescisão e multa”.
CDC, arts. 14, 39 e 51; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ABC
EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA. e por NOVA ABC REVESTIMENTO DE
CILINDROS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação quanto à alegada violação dos arts. 14, 39 e 51 do
Código de Defesa do Consumidor e por vedação ao reexame do conjunto fático-
probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 358-373.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual.
O julgado foi assim ementado (fl. 261):

Serviços Profissionais. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual.
Empresa ré contratada para serviços de monitoramento por câmeras de segurança.
Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Multa reduzida. Ação julgada
parcialmente procedente. Apelação das autoras. Renovação dos argumentos anteriores.
Ausência de comprovação efetiva de suas alegações. Rompimento unilateral do
contrato. Desídia da ré não demonstrada. Multa mantida. Apelação da ré. Pedido para
manutenção da multa conforme determinado no contrato. Impossibilidade. Relação de
consumo. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo
Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte Sentença mantida. Recursos
improvidos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
276):
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. Acórdão. Julgamento de
recurso diverso. Ocorrência. Embargos acolhidos para sanar a contradição apontada,
para anular o v. acórdão guerreado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 14 do CDC, porque a prestação do serviço de monitoramento eletrônico
foi defeituosa ao comunicar ocorrências com atraso que inviabilizou a segurança
esperada, sendo caso de responsabilização e de nulidade da cláusula correlata;
b) 39, V, do CDC, já que a multa rescisória exigida configurou vantagem
manifestamente excessiva para dissuadir a rescisão contratual pelo consumidor;
c) 51 do CDC, pois as cláusulas de rescisão e de multa colocaram o
consumidor em desvantagem exagerada ao admitir justa causa apenas por condutas
do contratante, sem contemplar a má prestação do serviço.
Requer “seja dado provimento para o fim de reconhecer a nulidade da
cláusula contratual que estabelece a imposição de multa rescisória que,
independentemente do valor respectivamente aplicado, estabelece vantagem
indevida em desfavor do consumidor, por ser medida de direito e de Justiça” (fl.
317).
Contrarrazões às fls. 332-346.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual em que a parte autora pleiteou, com tutela de urgência, a abstenção de
protesto de títulos, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e da multa por
rescisão antecipada, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para tornar definitiva a tutela, declarar indevido o protesto e reduzir a multa
rescisória a 10% da somatória das parcelas, observando a proporcionalidade (9/36),
com correção pela Tabela Prática do TJSP e juros legais de 1% ao mês desde a
rescisão. Também fixou a sucumbência recíproca com honorários de 10% para cada
parte nas bases indicadas.
A Corte
manteve a sentença por seus próprios fundamentos,
a quo
negando provimento aos recursos e majorando os honorários em 2%.
II -
do CDC
Art. 14
Alega a parte agravante, em recurso especial, violação do art. 14 do
CDC, porque a prestação do serviço de monitoramento eletrônico foi defeituosa ao
comunicar ocorrências com atraso que inviabilizou a segurança esperada, sendo caso
de responsabilização e de nulidade da cláusula correlata.
O acórdão recorrido afirmou que não ficou comprovada falha na prestação
dos serviços de monitoramento, mantendo a sentença, que reduzira a multa rescisória
e rejeitara a tese de má prestação do serviço, com adoção dos fundamentos da
decisão de primeiro grau e menção genérica à relação de consumo, sem tratar da
responsabilidade objetiva por “defeito do serviço”, prevista nesse dispositivo.
Assim, rever a decisão do Tribunal de origem demanda reexame da
matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

III -
V, do CDC
Art. 39,
Aduz a parte agravante, em recurso especial, que houve ofensa ao art. 39,
V, do CDC, já que a multa rescisória exigida configurou vantagem manifestamente
excessiva para dissuadir a rescisão contratual pelo consumidor.
O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de falha na prestação dos
serviços e manteve a sentença, que reduzira a multa rescisória a 10%, com menção
genérica à relação de consumo e adoção dos fundamentos da decisão de primeiro
grau, sem reconhecer a existência de “vantagem manifestamente excessiva” na
cobrança nem tratar especificamente da vedação prevista nesse dispositivo.
Para revisitar a decisão do Tribunal de origem, seria necessário
novo exame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do CDC
Art. 51
Segundo as agravantes, houve violação do
do CDC, pois as
art. 51
cláusulas de rescisão e de multa colocaram o consumidor em desvantagem exagerada
ao admitir justa causa apenas por condutas do contratante, sem contemplar a má
prestação do serviço.
O acórdão recorrido concluiu pela ausência de comprovação de falha na
prestação dos serviços, considerou equitativa a redução da multa rescisória fixada na
sentença para 10% e manteve integralmente a decisão de primeiro grau por seus
próprios fundamentos.
Assim, ultrapassar a decisão do Tribunal de origem implica revolver
o acervo fático-probatório a fim de verificar eventual presença de desvantagem para
o consumidor, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52619110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:29
Código de Controle do Documento: 669a5a5a-b57b-449e-af3b-0508400b6939

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.712.458 / SP
Número Registro: 2024/0292701-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023763120208260554
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABC EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA
AGRAVANTE : NOVA ABC REVESTIMENTO DE CILINDROS LTDA
ADVOGADO
: EMMANUEL QUIRINO DOS SANTOS - SP137124
AGRAVADO
: ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
DAYANE PAULA LIRA SILVA SANTANA - SP362504
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 1c99cae6-f696-4275-af83-74aca20d6c8a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 1c99cae6-f696-4275-af83-74aca20d6c8a